Tribunal: TJDFT
Processo: 0026618-51.2016.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E REVOGAÇÃO DE PROCURAÇÃO. CONTRATO DE GAVETA. CESSÃO DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES DE VEÍCULO FINANCIADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO COMPROVADO. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O contratante, seja ele cedente ou cessionário, que for lesado pelo inadimplemento pode pedir a resolução do contrato ou o cumprimento da obrigação avençada, nos termos do art. 475, do Código Civil.
2. No caso, a cedente optou pela resolução do contrato com a consequente devolução do veículo financiado. 2.1 Contudo, não se desincumbiu do seu ônus probatório de demonstrar o suposto inadimplemento contratual por parte do cessionário, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.
3. Majorados os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. 3.1. Suspensa, contudo, a exigibilidade de tais verbas ante a concessão da gratuidade de justiça.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.